Tribunal: TJMT
Processo: 0000623-60.2015.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000623-60.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ZITA R.RIBEIRO - CNPJ: 24.729.469/0001-24 (APELANTE), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), ANDREA FIASCHI MOREIRA - CPF: 008.239.081-94 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ZITA
R.RIBEIRO

APELADO(S):

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI.
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA

MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de imóvel urbano, sob o fundamento de que se trata de bem público, insuscetível de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em determinar se o imóvel objeto da demanda, classificado como bem público reversível, pode ser usucapido, considerando os requisitos do animus
domini
e da posse ininterrupta, mansa e pacífica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os imóveis públicos são insuscetíveis de usucapião, conforme expressa previsão constitucional (art. 183, §3º, e art. 191, parágrafo único, da CF/88), Código Civil (art. 102) e jurisprudência consolidada do STF (Súmula 340).

A autora não comprovou o animus
domini
, uma vez que sua relação com o imóvel se deu por mera permissão ou tolerância, caracterizando detenção, e não posse efetiva.
Da mesma forma, deve ser afastado tal requisito na medida em que, à revelia da vontade da Recorrente, houve doação de parte do imóvel para construção e reforma de Escola Pública, o que afasta o ânimo de dona.

O imóvel em questão foi identificado como bem público reversível vinculado à prestação de serviços de telecomunicação, conforme documentação apresentada pela ANATEL, sendo, portanto, indispensável à finalidade pública.

Discrepâncias na descrição da área
usucapienda
foram identificadas, além de inovação recursal quanto à extensão do imóvel pretendido, vedada pelo CPC (art. 329, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:
"Imóveis públicos, ainda que classificados como reversíveis, não podem ser adquiridos por usucapião, em observância ao art. 183, §3º, e art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal, ao art. 102 do Código Civil e à Súmula 340 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 183, §3º, e art. 191, parágrafo único; Código Civil,
art
s
. 102
, 1.196,1.198

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 340
; TJMT,
0000668-54.2008.8.11.0051
,
1018325-48.2022.8.11.0003
,
0023744-21.2012.8.11.0002
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ZITA R.RIBEIRO
contra sentença que proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
da Comarca
de
São José do Rio Claro
/MT
, que, nos autos
de
Ação De Usucapião Extraordinário De Bem Imóvel Urbano

movido em face de
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
, cuja causa de pedir se refere a
usucapião do imóvel urbano, desmembrado da Quadra 5-A, com área de 3.300 m2, localizado na Rua Acre com Rua Rio Grande do Norte, Bairro Parque Atalaia, em São José do Rio Claro, registrado sob matrícula nº 7.667
,

julgou
im
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Vistos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação de usucapião extraordinário de bem imóvel urbano ajuizada por
ZITA RODRIGUES RIBEIRO
em desfavor de
BRASIL TELECOM S/A
,

qualificados nos autos, alegando, em suma, que é possuidora de um imóvel urbano, desmembrado da Quadra 5-A, com área de 3.300 m2, localizado na Rua Acre com Rua Rio Grande do Norte, Bairro Parque Atalaia, em São José do Rio Claro, registrado sob matrícula nº 7.667. Alega que possui posse do referido imóvel desde meados da década de 1980, há mais de 20 (vinte) anos, construindo várias benfeitorias, de forma mansa e pacífica.Assim sendo, pediu a tutela jurisdicional para declarar em seu favor o domínio do imóvel mencionado, bem como a condenação do réu ao pagamento dos encargos da sucumbência. Requereram, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Juntou documentos.

Decisão ao Id. 53022038, f. 67, determinando a emenda da inicial para juntada de documentos indispensáveis.

Cumprida a determinação, estando em termos, a inicial foi recebida, deferindo-se os benefícios da gratuidade judiciária e ordenando-se a citação do réu, de eventuais terceiros interessados e dos confinantes, além da cientificação das Fazendas Públicas e do Ministério Público (Id. 53022038, fls. 70/71).

Edital de citação de réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados em Id. 53022038, fls. 73/74.

O Município manifestou a ausência de interesse na causa (Id. 53022038, f. 86).

A União também informou ausência de interesse na lide (Id. 53022038, f. 91).

Citada (Id. 53022038, f. 80), a parte requerida apresentou contestação ao Id. 53022038, fls. 93/105, alegando preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, argumentando quanto ao princípio da indisponibilidade dos bens públicos, afirmando a aplicação da Súmula nº 340 do STF. Ainda, requereu o litisconsórcio passivo necessário da ANATEL, e por consequência competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. No mérito, alega supremacia do interesse público e o imóvel destinado à prestação de serviço público essencial não cabe prescrição aquisitiva, bem como ausência dos requisitos para usucapião, pela inexistência de
animus
domini
,
pleiteando pela improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos.

A Fazenda Pública Estadual apresentou petição ao Id. 53022038, f. 174, pelo desinteresse na lide.

Impugnação à contestação ao Id. 53022038, fls. 177/185.

Parecer ministerial ao Id. 53022038, fls. 190/194, devolvendo o feito sem manifestação do mérito diante da ausência de interesse suscetível de defesa pelo Ministério Público.

Despacho ao Id. 53022038, f. 195, determinando a especificação das provas pelas partes.

A parte autora manifestou ao Id. 53022038, fls. 198/199, pela produção de prova testemunhal, apresentando rol de testemunhas.

A requerida, em petição de Id. 53022038, fls. 200/202, postulou pelo julgamento antecipado da lide. Subsidiariamente, o depoimento pessoal da autora.

Decisão ao Id. 53022038, f. 203, determinando a citação dos confinantes

Confinantes e réu citados pessoalmente ao Id. 53022038, f. 208.

Manifestação do confinante Município de São José do Rio Claro ao Id. 53022038, fls. 209/210, informando que em 1999 doou parte do terreno em questão para a construção de Escola Estadual Dr. Anísio José Moreira e no ano de 2003 a empresa Brasil Telecom S/A fez doação de outra parte do terreno para construção de novas salas de aula, e que atualmente a escola está em tratativas com a empresa de comunicação para nova doação de parte do terreno. Destacou a existência de débito de IPTU do ano de 2017. Juntou documentos.

Decisão ao Id. 53022038, f. 234, determinou a inclusão do Município no polo passivo.

Manifestação da parte autora ao Id. 53022038, f. 237, sobre as alegações do Município.

Decisão de saneamento do feito ao Id. 53022038, fls. 239/244, rejeitando as preliminares arguidas em contestação, fixando os pontos controvertidos e designando audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 10.10.2019 (Id. 53022038, fls. 257/258), foi tomadoo depoimento pessoal da parte requerente Zita Rodrigues Ribeiro e das testemunhas Maria Aparecida Santiago e Maria Aparecida de Aquino. Determinou-se ainda a expedição de ofício para ANATEL, solicitando a relação de bens imóveis tidos por reversíveis da extinta BRASIL TELECOM S/A, situados no município de São José do Rio Claro/MT, indicando, inclusive, o endereço completo destes imóveis.

Ofício da ANATEL ao Id. 53022040, fls. 11/12, prestando as informações solicitadas.

A parte autora apresentou razões finais ao Id. 53728792, e, após comentar as provas, requereu a procedência da ação nos termos da exordial.

Decisão ao Id. 67075917, determinando a exclusão do Município do polo passivo e intimação da ré para alegações finais.

A requerida apresentou alegações finais ao Id.69887550, e apóscomentar as provas produzidas, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório. DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não há preliminares ou questões processuais pendentes a decidir. As partes são legítimas, a representação regular e não há nulidades a declarar.

Sabe-se que a usucapião é um modo de aquisição de propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa com observância dos requisitos legais. Trata-se, aliás, de instituto voltado a assegurar a função social da propriedade, ditame consagrado, dentre vários outros dispositivos, no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal.

Segundo a melhor doutrina, para usucapir é preciso o concurso de requisitos pessoais, reais e formais.

Os requisitos pessoais consistem nas exigências em relação ao possuidor que pretende adquirir o bem imóvel e ao proprietário que, consequentemente, o perde. O adquirente deve ser capaz, brasileiro e ter qualidade para adquirir o domínio através da usucapião. A usucapião não pode ser alegada quando ocorrerem as situações previstas no art. 1.244 do Código Civil. No caso dos presentes autos, a autora possui plena capacidade civil e não incide em quaisquer das situações do dispositivo acima mencionado.

Os requisitos reais são alusivos aos bens e direitos que podem ser adquiridos por meio da usucapião. Não podem ser objeto de usucapião as coisas que estão fora do comércio, pela sua própria natureza, por não serem suscetíveis de apropriação pelo homem, como o ar, a luz do
sol,
etc
.
; os bens públicos (
arts
. 183, § 3°, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 102 do Código Civil); os bens que, por razões subjetivas, apesar de se encontrarem no comércio, dele são excluídos, necessitando que o possuidor inverta o seu título possessório.

No caso dos autos, alega a requerida se tratar de bem público, não podendo ser objeto de usucapião.

Os requisitos formais compreendem os elementos necessários e comuns do instituto, como a posse e o lapso de tempo. O presente pedido foi feito com base no art. 1.238 do Código Civil, ou seja, versa sobre a usucapião extraordinária, a exigir que a posse dos requerentes se demonstre ininterrupta, com ânimo de dono, sem oposição e pelo prazo de 15 (quinze) anos, não havendo necessidade de justo título ou boa-fé, podendo o imóvel ser urbano ou rural, sem qualquer limite de área.

Feitas essas considerações, no caso dos autos, o imóvel em discussão está registrado em nome de Brasil Telecom S/A, nos termos da Matrícula de nº 7.667 (Id. 53022038, f. 31), não havendo provas de que o referido bem já pertenceu à Sra. Zita, e sim uma doação da Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro-MT em favor da
Telemat
, averbada na matrícula 16.799 do CRI de Diamantino, em 27.08.1984 (Id. 53022038, f. 32/33), que posteriormente contratou a autora para trabalhar no ponto de telefonia.

Ademais, verifica-se que o imóvel foiobtido em razão da privatização do serviço de telecomunicações, devendo retornar ao patrimônio da União ao final da concessão.

O bem público em hipótese alguma pode ser adquirido por usucapião, já que protegido constitucionalmente conforme previsão expressa do
art. 183, § 3º, e art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal,
in
verbis
:

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a
cinqüenta
hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

No mesmo sentido, dispõe o art. 102, do Código Civil: "os bens públicos não estão sujeitos à usucapião.".

No caso dos autos, ausentes ainda a prova do
animus
domini
, pois não constam provas de tal requisito pela autora. Pelo extrato de IPTU anexado pela própria autora ao Id. 53022038, f. 29, o imóvel consta em nome da ré perante a Municipalidade, e o extrato de f. 30, consta em nome da pessoa jurídicaZITA R. RIBEIRO – ME, CNPJ 24.729.469/0001-24, descrevendo o imóvel situado na Rua Acre, nº 454, com 499,20 m2, sendo imóvel com características diversas daquele mencionado na inicial.

Além disso, o memorial descritivo de Id.53022038, f. 41, o qual indica qual seria o imóvel objeto da usucapião aponta o Lote 5-A-1B, com área total de 341,52 M2, ou seja, também com características diversas.

Ainda, em
depoimento pessoal
prestado perante este Juízo, a autora declarou que o imóvel foi cedido pela Prefeitura para a empresa
Telemat
, e esta formulou consigo um contrato para ser agenciadora de ponto telefônico na época e que inclusive era funcionária da empresa e que trabalhou para tal até o fim dos serviços de telefonia e começou a vender celulares, em meados dos anos de 2000. Afirmou não saber o tamanho do terreno e que foi medido para que pudesse pagar o IPTU. Disse que nunca morou no imóvel e que apenas exercia atividades comerciais, e atualmente aluga referido imóvel.

As testemunhas ouvidas,
Maria Aparecida Santiago
e
Maria Aparecida de
Aquina
,

apenas declararam que conheciam a autora e que ela explorava o imóvel comercialmente e que inclusive alugava o referido imóvel.

A requerida por sua vez, demonstrou através dos documentos de Id.53022038, fls. 145/171, que efetuava os pagamentos dos IPTUs anualmente, apresentando ainda fotos da estação de serviço de telefonia instalados.

E mais, a escritura pública de Id.53022038, fls. 214/223, demonstra que a requerida Brasil Telecom S/A doou parte do imóvel recebida da Prefeitura para a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, destinado à Escola Estadual Anísio José Moreira.

O Ofício da ANATEL n. 608/2019/COUN/SCO-ANATEL (Id. 53022040, fls. 11/12), esclarece que “verificou-se o registro de 1 (um) bem imóvel
declarado com bem reversível pelo Grupo Oi, localizado na Rua Acre c/ a Rua Rio Grande do Sul, n° 0, Centro -São José do Rio Claro/MT, CEP 78.437-000.”.

Diante dessas provas frágeis e impregnadas de dúvidas, não havendo demonstração de que a autora exerceu a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
rejeito o pedido formulado na ação
, nos termos da fundamentação
retro
.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula nº 14 do STJ), na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais
(ID.
229885194
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inaplicabilidade da reversibilidade à União de bem imóvel de concessionária de telefonia

Das doações de parte do terreno para a Escola Estadual Dr. Anísio José Moreira

Das discrepâncias quanto à extensão do imóvel

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 229885196) nas quais rebate as alegações da recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (decisão-32224546), e preparo
dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID.
230519667
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ZITA R.

RIBEIRO

APELADO(S):

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por ZITA R.RIBEIRO contra sentença que proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos de Ação De Usucapião Extraordinário De Bem Imóvel Urbano movido em face de OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, cuja causa de pedir se refere a usucapião do imóvel urbano, desmembrado da Quadra 5-A, com área de 3.300 m2, localizado na Rua Acre com Rua Rio Grande do Norte, Bairro Parque Atalaia, em São José do Rio Claro, registrado sob matrícula nº 7.667, julgou improcedente o pedido argumentando se tratar de bem público, não podendo ser objeto de usucapião, visto ser imóvel cedido em razão da privatização do serviço de telecomunicação.

A Apelante, em suma,
argumenta que possui a posse do imóvel por mais de 20
(vinte)
anos, de forma mansa, pacífica e com ânimo de dono, realizando benfeitorias no local
, não sendo cabível a consideração do
imóvel como bem público
, conforme oposto na sentença.

S
ustenta
, ainda,
que o imóvel em questão não pode ser classificado como bem público ou reversível, refutando o argumento de que seria indispensável à prestação de serviços públicos.

Alega que o imóvel está desativado há anos e que sua função original não mais se aplica, destacando que não há serviços de telecomunicação ativos no local
e que
que bens não essenciais à prestação de serviços públicos não podem ser considerados reversíveis.

Lado outro, a Apelada aponta que
o imóvel é
imóvel é classificado como bem reversível, conforme a Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97, art. 101) e a Resolução nº 447 da ANATEL
, bem como que
mesmo não sendo diretamente da União, o imóvel goza das prerrogativas de bens públicos, o que o torna insuscetível de usucapião (Súmula 340 do STF).

Assevera que
a Apelante é mera detentora do imóvel e não possuidora,
considerando que este
foi
doado
pela Prefeitura
de São José do Rio Claro/MT
à
Brasil Telecom
para serviços de telefonia
e que a requerente
não residiu no imóvel, utilizando-o apenas para atividades comerciais ou alugando-o.

Por fim, aponta a existência de inovação recursal
na medida em que a Apelante, em suas razões recursais, aponta que área a ser usucapida seria de 341,52m2, enquanto na exordial é disposto ser possuída de um imóvel com 3.300m2.

Passo à análise das teses meritórias.

Inaplicabilidade da reversibilidade de bem imóvel de concessionária de telefonia
e d
as doações de parte do terreno
para o ente público

A Recorrente aponta que a sentença deve ser reformada, argumentando ser descabido o entendimento esposado pelo juízo singular de que o bem que se pretende usucapir é classificado como bem público, posto que o mesmo
disp
ensável à prestação de serviços públicos
de telecomunicações.

Argumenta a Recorrente, em depoimento pessoal,
durante a instrução probatória e em suas razões recursais,
que o imóvel se tratava
de Posto de Serviço Telefônico em época que as linhas telefônicas não eram difundidas e utilizada para realização de ligações.

Aponta que o caráter de desuso do serviço de realização de ligações telefônicas via posto de serviço, afasta a indispensabilidade do imóvel em favor da Recorrida, motivo pelo qual argumenta sobre a inexistência de caracterização como bem público e, via de consequência, possibilidade de aquisição do imóvel por meio de usucapião.

Pois bem.

No caso em apreço, verifico que as alegações jurídicas perfilhadas no recurso analisado, não podem ser utilizadas em uma interpretação parcial e unilateral, para invalidar vedação expressa do texto constitucional, porquanto
é cediço que os bens imóveis públicos são insuscetíveis de serem adquiridos por usucapião.

O
s artigos 183, §3

e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, preceituam que os imóveis públicos não podem ser adquiridos pela usucapião
:

(...)

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

(...)

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

A proteção da imprescritibilidade também está prevista
, respectivamente,
no art. 102 do Código Civil
e
na Súmula n.
º
340 do Supremo Tribunal Federal
:

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

(...)

Súmula 340.
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

Assim
, independentemente da implementação ou não do tempo de posse da
A
pelante contado para fins da aquisição da propriedade pela usucapião, não há como reconhecer-se a prescrição aquisitiva, no caso, em razão de vigorar a imprescritibilidade naquilo que diz respeito à aquisição de bem público.

Em igual sentido
, o art. 1.208, do Código Civil estabelece que: “
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

Portanto, se o bem público não
pode
ser usucapido, significar dizer que àquele que ocupar bem público, não poderá ser considerado como possuidor, uma vez que possuidor é a pessoa que exerce, de fato, alguns poderes inerentes à propriedade, confira-se:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

(...)

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.”

Logo, conclui-se que a pessoa que ocupa bem público é mero detentor do bem e o fato da Administração Pública permitir a permanência de particular em seu imóvel é mera tolerância, situação
esta
que não induz à posse, requisito necessário para a configuração da usucapião.

Da mesma forma, ressalto que a Lei municipal de nº 12 de 25/04/1984 de São José do Rio Claro/MT autorizou a assinatura de convênio com a
Telemat
para implantação e doação de serviço telefônico, situação que subsidia a doação realizada do imóvel de matrícula 16.799 pela Prefeitura municipal em favor da empresa de telecomunicação.

Muito embora a Apelante aponte sobre inexistência de elementos que possam caracterizar a irreversibilidade do imóvel em favor do ente público, é inequívoca e clara a conclusão em sentido contrário a partir do que menciona o Of
ício n. 614/2019-MDC - Processo n. 623-60.2015.811.0033 - Código 58824
(Anatel).

Ora, se a própria Anatel, órgão público e responsável pelas redes de telecomunicação, reconhece o imóvel como sendo reversível, não há que se falar em entendimento em sentido diverso
, sendo que independente de não constar o imóvel nos
links
apresentado com a impugnação, tal fato não é suficiente para afastar a reversibilidade existente no bem.

Outrossim,
inclusive, a Recorrida apresenta registros fotográficos na qual demonstra a existência de 02 (duas) antenas e um posto telefônico, relacionando de forma direta o imóvel com a atividade da parte ré,
sendo que não houve pela Autora demonstração de total desuso do maquinário ali constante.

Da mesma forma,
e apenas a título de argumentação,
tanto nas provas carreadas nos autos, quanto na narrativa autoral, se verifica que a relação da Recorrente com o bem se trata de mera tolerância na medida em que ela exercia atividades inerentes às telecomunicações e que, por razões alheias a sua vontade, deixaram de ser úteis, situação
esta
que não afasta o caráter reversível e público do imóvel.

Assim,
não
se
vislumbr
a
a presença do
animus
domini
pela
A
pelante
na medida em que
pela prova colhida em Juízo que a autora jamais teve a posse do imóvel usucapiendo e, sim, mera detenção.

A própria autora informa
que o imóvel foi cedido para que ela gerenciasse o posto de serviço telefônico, sendo então que a
utilização do
bem
se apresenta
comprometida pela sua origem, como já trazido, vez que resulta de atos de permissão do proprietário, constituindo verdadeiro obstáculo objetivo ao "animus
domini
".

No caso, a Recorrente discorre que formalizou contrato
para ser agenciadora de ponto telefônico na
época, que era funcionária da empresa Ré, que não sabe
o tamanho do terreno
,
que nunca morou no imóvel e que apenas exercia atividades comerciais e atualmente aluga referido imóvel
, situações que afastam o requisito do “animus
domini
”.

Sobre isso:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – POSSE ININTERRUPTA, MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 1.238, CÓDIGO CIVIL) - NÃO PREENCHIMENTO - USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA - POSSE DECORRENTE DE MERA TOLERANCIA OU PERMISSÃO – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ação de usucapião extraordinária é ônus do autor provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do
artIGO
1.238 do Código Civil.

Os atos de mera permissão ou tolerância, como no caso, não induzem posse com animus
domini
, motivo mais que suficiente para afastar eventual prescrição aquisitiva por ausência dos requisitos legais necessários à configuração da usucapião.

(N.U 0000668-54.2008.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO USUCAPIÃO – JULGADA IMPROCEDENTE – IMÓVEL OBJETO DE ACORDO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – DOAÇÃO DO IMÓVEL ÀS FILHAS DO CASAL COM CLÁUSULA DE USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DA AUTORA – POSSE PRECÁRIA DO IMÓVEL POR MERA LIBERALIDADE DECORRENTE DO ACORDO – AUSENTE ANIMUS DOMINI – IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR EFEITOS AO ACORDO VÁLIDO E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – INVIÁVEL DECLARAR A INVALIDADE OU NULIDADE DO ACORDO INCIDENTALMENTE NA DEMANDA USUCAPIENDA – NECESSIDADE DE DEMANDA AUTONOMA COM CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIAS DA DOAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A razão determinante para a improcedência da pretensão de usucapião da parte autora apelante é o fato de que ela possuía o imóvel objeto da demanda a título de usufruto, sendo assertiva a inferência sentencial de que “há vedação para se reconhecer a prescrição aquisitiva quando a posse decorre de usufruto”, porque, “nos termos do art. 1.208 do código civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”.

A partir da homologação judicial do acordo de divórcio direto consensual firmado entre a autora e seu
ex-esposo
, a parte apelante veio a possuir o imóvel a título precário, sem animus
domini
, porque ajustado no acordo que o
imóvel seria doado para as filhas com usufruto vitalício para ela.
Não há que se falar em posse com animus
domini
pela parte autora apelante, já que sabia, e isso é por ela confirmado desde a inicial, que, pelo acordo de divórcio, o imóvel foi doado às filhas e ela o possuiria apenas a título usufruto (“uso e fruto”), de modo que detém o imóvel desde então por mera liberalidade por ela mesma ajustada em acordo de divórcio, sendo literal a disposição do art. 1.208 do CC/02 no sentido de que “não induzem posse os atos de mera permissão”.

Não prospera, para fins de procedência da pretensão de usucapião o argumento de nulidade, invalidade ou ineficácia da cláusula do acordo de divórcio que instituiu o usufruto do imóvel, isso porque se trata de ato jurídico perfeito e acabado ao tempo em que ajustado, não se tratando de mera promessa de doação, mas sim de doação efetiva, não configurando qualquer óbice à sua regularidade a mera ausência de registro do referido ajuste de doação no registro do imóvel. Não há que se confundir o ato de doação em si, com o ato de registro desta doação no registro imobiliário, não configurando a ausência deste último motivo ensejador de sua invalidade.

Mesmo que fosse o caso, não haveria como reconhecer incidentalmente a nulidade, invalidade ou ineficácia do acordo de divórcio em que constou a cláusula de doação, havendo necessidade de demanda autônoma adequada para tal finalidade, em que sejam citadas para formação do contraditório judicial as filhas beneficiárias da doação. O acordo foi objeto de homologação judicial formando coisa julgada material, não cabendo o desfazimento de tal ato juridicamente perfeito e acabado por via incidental, no bojo de uma pretensão de usucapião, mesmo porque, aparentemente pende apenas a expedição da ordem de registro da doação no cartório competente, possuindo a sentença eficácia de escritura pública para tal finalidade.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

(N.U 1018325-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)
(grifo nosso)

Igualmente, deve ser afastada a constatação de “ânimo de dona” pela Recorrente, na medida em que os documentos apresentados pelo Município de São José do Rio Claro (ID.
229885182
– pág. 209) aponta que a Recorrida realizou a doação de parte do imóvel para a Escola Estadual Dr. Alísio José Moreira
no ano de 2003, fato devidamente reconhecido pela Recorrente, a qual não impugna de forma suficiente tal alegação, mas tão somente apontando que tal fato descaracterizaria a reversibilidade do imóvel, o que pelos argumentos já expostos anteriormente, visto que a Recorrente apresenta memorial descritivo indicando a doação realizada (ID.

229885182
– pág. 39
)

Da mesma forma, a Municipalidade informa sobre a existência de tratativas para doação de outra parte do terreno, fato que fulmina qualquer manifestação de direito da Recorrente enquanto possuidora do imóvel, visto que acaso fosse, inexistiria doações sem sua prévia autorização ou conhecimento.

Assim, não há que se falar em possibilidade de aquisição
por parte da Recorrente do imóvel em questão.

Das discrepâncias quanto à extensão do imóvel

A Apelante aponta que o argumento da sentença que reconheceu a falta de demonstração inequívoca acerca da área que pretende usucapir, revela a ausência dos requisitos para tanto.

No entanto, conforme detida análise dos autos, tenho que a sentença não merece reparos também quanto a este ponto.

É que e
m sua petição
inicial a Autora menciona ser “possuidora do imóvel urbano, desmembrado da Quadra nº 5-A, com área de 3.300m2 (...) registrado no Cartório 5º Ofício, de Registro de Imóveis da Comarca de são José do Rio Claro, sob o nº 7.667
”
(id.
229885182
– pág. 6).

Com a intimação para citação dos confiantes, apresenta petição informando que o imóvel a “
quem da rua olha para o imóvel usucapiendo, ao fundo, RUA SÃO

JORGE, e, ao lado direito, RUA RIO GRANDE DO NORTE. Destarte,

em
a
mbos os casos, o confinante é o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO

RIO
C
LARO
” e que “
ao lado esquerdo,

REMANESCENTE DA MESMA ÁREA
(...) o
confinante

é a BRASIL TELECOM S/A
”.
(ID.
229885182
–

págs. 206/207)

Em outro momento, menciona que “a Escola Estadual Dr. Anísio José Moreira não é confrontante com o imóvel objeto da ação”
(ID.
229885182
) – pág. 237
, enquanto nos memoriais descritivos juntados ao feito há indicação expressa de que: 1) o imóvel possui
3.300
m2
(ID. 229885182 – pág. 55)
; 2) posteriormente que o imóvel foi doado para escola
(ID. 229885182 – pág. 5
6
)
; e, 3) que na verdade o terreno reivindicado pela Recorrente por meio da ação de usucapião seria de
2.681,25m2
, conforme indicação do próprio perito
(ID. 229885182 – pág. 58)
.

Deste modo, verifica-se que, de fato, existem incongruências acerca do tamanho do imóvel, sendo que conforme depoimento pessoal a própria Recorrente indicou não saber a extensão do imóvel que afirma ser possuidora e que no decorrer do processo várias foram as indicações realizadas por ela.

No caso, a autora
não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC
.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No usucapião
, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

No caso, a não comprovação de forma cabal
pelas autores
de que estão na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel em questão, com animus
domini
, pelo prazo exigido no art. 1.240, do C. Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 0023744-21.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)

(grifo nosso)

Deste modo, não merece acolhimento o pleito autoral de que o tamanho do imóvel a ser usucapido seria o de 341,52m2, conforme feito nas razões recursais, visto que totalmente divergente do apresentado com a exordial, configurando inequívoca inovação recursal.

Ora, se tal pleito
não
fo
i
objeto de irresignação na petição inicial, caracteriz
a
-se, portanto, verdadeira inovação à lide em sede de
razões
, cuja situação é vedada pelo CPC (art. 329, II, do CPC)
e
pela jurisprudência
.

Assim, cumpre mencionar que a matéria ventilada pela Apelante, além de configurar inovação recursal,
resta
vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, sem que a matéria tenha sido inicialmente debatida no juízo primevo, é defeso a este tribunal analisá-las, por se tratar de verdadeira inovação de defesa recursal, sendo que decidir a respeito delas configuraria flagrante supressão de instância, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
parcialmente d
o recurso de Apelação

e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC,
ressalvado eventual benefício da gratuidade da justiça deferido às partes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024